Tribunal: STF
Processo: CJ 5966
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-09
Data de publicação: 1976-02-09

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. 1) A ORDEM CONSTITUCIONAL NÃO INCLUI NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AS CAUSAS EM QUE SEJA PARTE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 2) PELO ATO INSTITUCIONAL Nº 2, DE 27.10.65, COMPETIA AOS JUIZES FEDERAIS PROCESSAR E JULGAR EM PRIMEIRA INSTÂNCIA AS CAUSAS EM QUE A UNIÃO OU ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL FOSSE INTERESSADA COMO AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPOENTE, EXCETO AS DE FALÊNCIA E ACIDENTES DE TRABALHO (REDAÇÃO DADA AO ART. 105, § 3, A, DA CONSTITUIÇÃO DE 1946). AS CARTAS POLÍTICAS POSTERIORES (ART. 119, I, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, E ART. 125, I, DA EMENDA Nº 1), SOMENTE INCLUÍRAM NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AS CAUSAS DA UNIÃO, ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. 3) INCONSTITUCIONALIDADE EM PARTE, DO ARTIGO 16 DO DECRETO-LEI Nº 60, DE 21.11.66, COM A REDAÇÃO DO DECRETO-LEI 668, DE 3.7.69. 4) CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE PARA A CAUSA A JUSTIÇA COMUM.